Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 8.245/91. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS VENCIDOS EM AÇÃO RENOVATÓRIA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 69 DA LEI No 8.245/91. NÃO APLICABILIDADE. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS GERAIS PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Juízo a quo aplicou por analogia o disposto no art. 69 da Lei no 8.245/91, que condiciona a cobrança das diferenças dos aluguéis na ação revisional de aluguel ao trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.
2. Tal aplicação analógica acaba por criar uma condição que a lei não faz.
3. Diante da omissão da lei especial quanto à possibilidade ou não de execução provisória, é de rigor a aplicação das normas processuais gerais relativas ao cumprimento provisório de sentença, previstas no art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.